Tribunal: TJDFT
Processo: 0761935-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. SÚMULA 84 DO STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiro, na qual se reconheceu fraude à execução fiscal em razão da alienação de imóvel após a constituição do crédito tributário.
2. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições, especialmente quanto à ausência de exame da anterioridade do compromisso de compra e venda em relação à inscrição do débito em dívida ativa, bem como à indevida caracterização de inovação recursal.
II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em definir:I – se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à verificação do requisito objetivo da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN; II – se a alienação do imóvel ocorreu antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa; III – se é cabível o reconhecimento de fraude à execução fiscal diante da inexistência de presunção legal; IV – se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada omissão capaz de influenciar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Verificada a omissão do acórdão quanto à análise da data da alienação do imóvel em relação à inscrição do débito em dívida ativa, impõe-se o suprimento do vício.
6. A presunção de fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação do bem seja posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
7. Comprovado que o compromisso de compra e venda foi celebrado antes da inscrição do débito, ainda que não registrado, afasta-se a presunção absoluta de fraude à execução.
8. A ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a proteção possessória do adquirente de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.
9. Reconhecida a inexistência de fraude à execução, impõe-se o provimento da apelação para julgar procedentes os embargos de terceiro, com efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
10. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e julgar procedentes os embargos de terceiro, afastando o reconhecimento de fraude à execução fiscal.

Tese de julgamento: “Afasta-se a presunção de fraude à execução fiscal quando comprovado que o compromisso de compra e venda do imóvel, ainda que sem registro, foi celebrado antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 674; CTN, arts. 184 e 185; CC/2002, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 84; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.124.039/PE; TJDFT, Acórdãos no 2056036 e correlatos.